Tribunal: STF
Processo: AI 343863
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-05
Data de publicação: 2002-03-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REMUNERAÇÃO. LIMITE-TETO.
FIXAÇÃO.
1.      É pacífico o entendimento desta Corte de que o
prequestionamento somente se configura quando o Tribunal a quo
haja emitido juízo explícito sobre o tema constitucional.
2.      Incluem-se na fixação do teto remuneratório as
vantagens percebidas em razão do exercício do cargo.
        Agravo regimental a que se nega provimento.